Tribunal: CARF
Processo: 10875.907089/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907089/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.220 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RETRAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício da alocação de valores,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40843.96726.011210.1.3.04-9639 em 01.12.2010, e-fls. 63-66,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907089/2012-43
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0561, no valor de R$1.228,03 contido no DARF de R$1.541,47 recolhido em 28.12.2007,
referente ao período de apuração de 21.12.2007, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 60-62:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 1.228,03
Valor do crédito original reconhecido: 5,50
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 1996. Art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Consta no do Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.624, de 30.07.2019, e-
fls. 82-90:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.10.2019, e-fl. 98, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.10.2019, e-fls. 100-106, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – Os Fatos
Em 07 de janeiro de 2013 a empresa, através de seu procurador, protocolou
junto a RFB uma manifestação de inconformidade baseada no despacho decisório no
041019735. Na manifestação a empresa se defende de um possível erro na Dcomp
40843.96726.011210.1.3.04- 9639 transmitido em 01/12/2010, alegando que tal
Dcomp havia sido feita por equívoco e pede o cancelamento de tal Dcomp.
Em 30/07/2019 a 8a Turma da DRJ/SPO analisou a manifestação de
Inconformidade e julgou improcedente.
Conforme acórdão houveram quatro Dcomps sobre o mesmo crédito, conforme
abaixo: [...]
Sobre as Dcomps a 8a Turma confirma que a Dcomp
03021.07305.030108.1.3.04-3959 foi cancela e substituída através de retificação pela
Dcomp 16003.96350.100108.1.7.04-8331 onde o crédito foi totalmente homologado
(fl. 86 do processo).
Sobre a Dcomp 26116.10861.100108.1.3.04-0580 o acórdão confirma que foi
totalmente homologado (fl. 88 do processo) conforme imagem abaixo: [...]
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

A discussão fica para a Dcomp 40843.96726.011210.1.3.04-9639 que conforme
o SIEF não possuiria mais valores a compensar devido as duas compensações
mencionadas acima.
Na DCTF do segundo semestre de 2006 na competência de 12/2006 o 1o
Decêndio é pago/compensado da seguinte forma (fl. 89 do processo): [...]
Ocorre que a Dcomp 26119.10861.100108.1.3.04-0580 foi utilizada para
compensar um débito do 3o Decêndio de Novembro de 2006 e não Dezembro de 2006
como está mencionado na DCTF do Período.
Logo constata-se divergência na Dcomp 26119.10861.100108.1.3.04-0580
mantendo-se o valor do 1o Decêndio de Dezembro de 2006 em aberto.
Vale relatar que sobre o recolhimento do IRRF de novembro de 2006, não
mencionado até o momento, foi declarado na DCTF do 2o semestre de 2006 conforme
recibo n. 16.48.31.37.55-00 entregue em 03/08/2010 e ativa até o momento da
seguinte forma: [...]
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR Visto todos os fatos mencionados acima podemos
concluir que realmente a Dcomp 40843.96726.011210.1.3.04-9639 não tem saldo
suficiente para ser deferida.
Porem é possível visualizar que a Dcomp 26116.10861.100108.1.3.04-0580 foi
totalmente homologada. Ocorre que não há necessidade de compensar um IRRF do 3o
Decêndio de Novembro de 2006 pois o mesmo não existe. O valor correto de IRRF
de 11/2006 é R$ 1.035,03 conforme DIRF (fl. 70 do processo) e DCTF do 2o Semestre
(documentos comprobatórios e fl. 41 do processo). Nesse caso existem dois
pagamentos/compensações sobre esse mesmo período:

Mês 11/2006
Valor
Pagamento
Observação
DCTF/DIRF
1.035,03
1.035,03
Pagamento através de DARF em 06/12/2006.
933,65
Compensação através de Dcomp Final 0580

Nesse caso tentamos proceder com a Retificação da Dcomp
26116.10861.100108.1.3.04- 0580 para correção do período de apuração e baixa da
pendência, mas não foi possível fazer essa retificação conforme erro abaixo: [...]
Tentamos então fazer uma Nova Dcomp pensando em retificar a DCTF e alterar
a forma de pagamento/compensação como parte através da Dcomp
26116.10861.100108.1.3.04-0580 e a diferença paga através do DARF, para assim
fazer uma nova Dcomp para compensar esse valor de DARF pago a maior, mas
também não foi possível devido ao período do DARF ser muito antigo e já ultrapassar
os 5 anos.
II. 2 – MÉRITO
Visto todas as informações acima solicito a baixa do débito do 1o Decêndio de
12/2006 vencimento em 13/12/2006 no valor de R$ 929,22 conforme tela de débitos
(documentos comprobatórios) que no momento está com exigibilidade suspensa, com
o crédito levantado na Dcomp 26116.10861.100108.1.3.04-0580 uma vez que não
existem débitos de 11/2006 em aberto e claramente a competência dessa Dcomp foi
preenchida incorretamente uma vez que a intenção sempre foi compensar esse valor de
12/2006.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

Solicitamos essa baixa, sem a correção monetária até o momento (apenas até a
data de transmissão a Dcomp 0580) pois as outras formas possíveis de baixa foram
esgotadas como a retificação da Dcomp que não foi possível pois o a mesma já faz
parte de uma decisão administrativa e uma Nova Dcomp também não é possível o
DARF é muito antigo e não permite essa compensação. Print do Débito (está em
documentos comprobatórios): [...]
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada toda a forma que os valores foram
compensados, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, baixando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF, código 0561, referente ao período de apuração de 21.12.2007 no valor de
R$1.222,53 (R$1.228,03 - R$5,50) (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Revisão de Ofício
A Recorrente argui que a exigência dos débitos confessados devem ser
canceladas.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está registrado na
Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017).
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
Até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.624, de 30.07.2019, e-
fls. 82-90, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O PER/DCOMP no 40843.96726.011210.1.3.04-9639 é continuação do
PER/DCOMP no 26119.10861.100108.1.3.04-0580. Este, por sua vez, é continuação
do PER/DCOMP no 16003.96350.100108.1.7.04-8331, que retificou o PER/DCOMP
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

no 03021.07305.030108.1.3.04.3959. A imagem abaixo, extraída do sistema SIEF,
esclarece a situação – em realce, a declaração de compensação objeto deste processo.
[...]
Portanto, a declaração de compensação inicial é o PER/DCOMP no
16003.96350.100108.1.7.04-8331. O crédito nele indicado refere-se a IRRF (código
de receita 0561) referente a dezembro de 2007, no valor de R$ 1.541,47 [...]
O débito confessado na declaração de compensação inicial (retificadora)
abrange IRRF (código de receita 0561) referente a dezembro de 2006, no valor de R$
316,57. [...]
O
PER/DCOMP
no
16003.96350.100108.1.7.04-8331
foi
totalmente
homologado. [...]
O SIEF aponta que o crédito reconhecido no PER/DCOMP no
16003.96350.100108.1.7.04-8331 foi utilizado da seguinte forma: [...]
O PER/DCOMP no 26119.10861.100108.1.3.04-0580, também homologado
totalmente, confessa débito de IRRF (código de receita 0561) referente a novembro de
2006, no valor total de R$ 1.224,66. [...]
Retomando a análise do PER/DCOMP no 40843.96726.011210.1.3.04- 9639,
objeto deste processo, temos que o débito confessado refere-se ao primeiro decêndio
de dezembro de 2006. [...]
Em relação às DCTFs, para o período, a interessada apresentou cinco
declarações, uma original e quatro retificadoras. Apenas no tocante ao IRRF (código
de receita 0561), temos a seguinte situação – a linha realçada indica a DCTF
atualmente ativa: [...].
Embora as informações apresentadas nas três últimas retificadoras pareçam
idênticas, há uma peculiaridade em relação à quarta retificadora (ativa). Nessa última
declaração, a quitação ocorre mediante a apresentação de duas declarações de
compensação. [...]
Assim, de acordo com a DCTF ativa, o IRRF (código de receita 0561) referente
ao primeiro decêndio de dezembro de 2006 teria sido quitado da seguinte forma:

Valor
apurado
Pagamento
PER/DCOMP no
03021.07305.030108.1.3. 04-3959
PER/DCOMP no
26119.10861.100108.1.3. 04-0580
Localização
no processo
R$ 1.184,46
R$ 11,43
R$ 239,38
R$ 933,65
Fls. 79/80

Os valores coincidem com os constantes do sistema SIEF – considerando o
PER/DCOMP no 16003.96350.100108.1.7.04-8331, que retificou o PER/DCOMP no
03021.07305.030108.1.3.04-3959. Contudo, o débito confessado no PER/DCOMP no
26119.10861.100108.1.3.04-0580 refere-se ao terceiro decêndio de novembro de
2006, e não ao primeiro decêndio de dezembro do mesmo ano.
Logo, há divergência entre o que consta do PER/DCOMP no
26119.10861.100108.1.3.04-0580 e o que foi declarado na DCTF ativa. Assim,
diferentemente do alegado pela manifestante, parece que o valor de R$ 933,65,
referente ao primeiro decêndio de dezembro de 2006, continua em aberto. Trata-se do
exato valor confessado no PER/DCOMP no 40843.96726.011210.1.3.04-96395, objeto
deste processo. Portanto, há indícios de que o débito confessado, de fato, existe.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.220 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907089/2012-43

Acrescente-se ainda que o pedido de cancelamento do PER/DCOMP no
40843.96726.011210.1.3.04-96395
foge
aos
limites
da
manifestação
de
inconformidade.
Conforme se extrai do art. 119 do Decreto no 7.574/2011, o objeto da
manifestação de inconformidade é a análise da não homologação da compensação —
quer dizer, refere-se ao crédito informado e não ao débito confessado. Portanto, o
pedido formulado pela interessada extrapola a competência desta Delegacia de
Julgamento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e
pela manutenção do despacho decisório.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital